Tribunal: TJMT
Processo: 1036903-62.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036903-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO ALVES - CPF: 442.591.311-68 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 05.397.031/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

17

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- RELAÇÃO DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DO ABALO MORAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DESEMBARQUE LOCAL DIVERSO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do recorrente.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Sentença mantida. Recurso conhecido e negado provimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1036903-62.2022.811.0002

Recorrente:
Luiz Marcio Alves

Recorrido:

Itamarati Express Transporte de Cargas e Encomendas Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luiz Márcio Alves.

Ação:
Indenização por Danos Morais cumulada com Danos Materiais.

Sentença: (Id 175157309):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175157310): manifestação pela
reforma da sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente.

Contrarrazões (Id. 163541167):
requereu
o não provimento do recurso.

Parecer ministerial:

em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O conjunto fático revela que no dia 18/10/2022 o recorrente adquiriu um passagem interestadual de

Cuiabá – MT com destino a Glória D’ Oeste – MT, da empresa EXPRESSO ITAMARATI S.A,

e que no momento da compra o preposto da empresa garantiu que a empresa fazia a linha e que o recorrente desembarcaria na rodoviária da cidade de Glória d’Oeste/MT,

no entanto, o ônibus não entrou na via de acesso da MT-339 para a cidade de Glória D’Oeste/MT, o que , segundo o autor, causou-lhe desespero, pois ao falar com o motorista, a já percorrido alguns quilômetros do trevo de acesso, ele afirmou que a linha não inclui entrada na cidade de Glória D’Oeste/MT, mas faz parada no acostamento da BR-174 no trevo de acesso, e o passageiro tem que andar mais ou menos 5,1 KM a pé pela via MT-339 para chegar até a cidade. Esse fato teria sido

omitido pela recorrida no momento de vender o bilhete de passagem ao recorrente.

O recorrente foi obrigado a desembarcar na cidade de Porto Esperidião/MT, distante 23,9 KM da cidade de Glória d’Oeste/MT, argumentando que não teve alternativa senão contratar um taxista para retornar à cidade de Glória D’Oeste/MT, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Irresignado com a improcedência da ação, o autor interpôs o presente recurso almejando reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A improcedência da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o recorrente não comprovou de forma satisfatória que os fatos narrados e acima referidos, tivessem lhe causado danos extrapatrimoniais, que transcendem o mero aborrecimento.

Para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores,
desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna: Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO DE MENOS DE TRÊS HORAS PARA EMBARQUE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução do valor pago pelo bilhete não utilizado e indeferindo o pedido de danos morais. 2. Pretensão recursal da parte autora, pugnando pelo deferimento dos danos morais ao caso alegando responsabilidade objetiva. 3. Pois bem, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo. 4. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente. 5. Além disso, não comprovou ter comparecido ao local para aguardar, seja com filmagens, fotos ou gravações de conversa com o preposto da empresa no local a fim de provar que permaneceu aguardando todo o período sem qualquer assistência. 6. Sentença mantida. 7.Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004236-85.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023